Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-39.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULOS. BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de partilha de bens em ação de divórcio, arbitrando a meação sobre veículos e indeferindo a partilha de benfeitorias postulada pelo réu, com indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça por ele apresentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça; (ii) saber se o réu comprovou a realização de benfeitorias indenizáveis em partilha decorrente de divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabível a concessão da gratuidade de justiça diante da alegação de hipossuficiência financeira confirmada por declaração de imposto de renda, que comprova condição econômica desfavorável, com percebimento de baixos rendimentos.
4. Benfeitorias são obras realizadas para conservar, melhorar ou embelezar o imóvel. Para os fins do art. 1.660, IV, do Código Civil, somente entram na comunhão, ou seja, são indenizáveis, aquelas que agreguem valor ao imóvel particular de cada cônjuge.
5. No caso, as alegadas benfeitorias revelam apenas a manutenção ordinária do imóvel em que as partes moravam durante o casamento, que pertence à mãe da autora, sem qualquer proveito ao patrimônio dos cônjuges.
6. Não havendo comprovação da realização de benfeitorias em imóvel de propriedade exclusiva de um dos cônjuges, não há razão para deferir a partilha requerida como forma de compensação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de hipossuficiência, presumida pela declaração do interessado e confirmada pelos elementos de provas apresentados”. “2. É inviável a partilha de benfeitorias que revelam apenas despesas de conservação de imóvel de terceiros que apenas serviu de residência familiar durante o casamento”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§2o e 3o; CC, arts. 1.658, 1.659, 1.660, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2031847, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/08/2025; Acórdão no 1996076, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 07/05/2025; Acórdão no 1720047, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/06/2023.